Tribunal: TJSP
Processo: 2049876-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Agravante que consta como proprietária do bem tanto no cadastro imobiliário do Município quanto na matrícula do imóvel – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção do r. decisório – Agravante que consta como proprietária do bem tanto no cadastro imobiliário do Município quanto na matrícula do imóvel – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro – Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietária do bem – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil – Orientação do E. STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049876-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante S.I.G.
INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049876-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10434
2
Agravo de Instrumento no 2049876-89.2020.8.26.0000
Agravante: S.I.G. Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Municipalidade de Cotia
Comarca: Cotia
Juiz de origem: Seung Chul Kim
VOTO No 10.434
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU
do exercício de 2015
Exceção de Pré-Executividade
rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva
Manutenção do r. decisório Agravante que consta como
proprietária do bem tanto no cadastro imobiliário do
Município quanto na matrícula do imóvel Ausência de
registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da
transferência da propriedade do bem a terceiro – Promitente
vendedora, ora agravante, é contribuinte responsável pela
dívida exequenda enquanto proprietária do bem

Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e art.
1.245 do Código Civil Orientação do E. STJ Recurso
não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por S.I.G. Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos autos da
Execução Fiscal que lhe move a Municipalidade de Cotia, em face da r.
decisão de fls. 13/14, que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade,
afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
A insurgente aduz, em síntese, que alienou o
imóvel tributado a terceiro antes de ocorrido o fato gerador do IPTU, por meio
de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado em
2012 e, por isso, não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação
executiva.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049876-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10434
3
processado sem a atribuição do efeito suspensivo. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, houve a oferta de contraminuta (fls. 94/96) e, ato contínuo,
deu-se início ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, a despeito de a recorrente alegar
que alienou o imóvel tributado em 2012, antes, portanto, do fato gerador do
tributo e da propositura da ação executiva, o fato é que se trata de mero
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, sem a efetiva
transferência da titularidade da propriedade, tanto que a agravante consta da
matrícula do imóvel, conforme se infere a fls. 37/38, como a proprietária do
bem.
Ou seja, na contramão do que defende a
agravante, a mera cessão de direitos possessórios não serve para afastar a sua
condição de proprietária do bem, nos termos do que preconiza o art. 1.245,
caput, do Código Civil: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar
o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”, de
modo que permanece como legítima responsável pela obrigação tributária
em questão.
Além disso, nos termos do que se extrai dos
artigos 32 e 34 do CTN, quando do lançamento do crédito tributário referente
ao IPTU, a Municipalidade agravada pode optar pelo titular do domínio (nome
que consta no CRI), como ocorreu na hipótese vertente, ou pelo possuidor do
bem, ou pelos dois, conjuntamente.
Sobre o assunto já proclamou o E. STJ, em
sede de julgamento de recursos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049876-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10434
4
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD
CAUSAM'. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 1. A existência de
possuidor apto a ser considerado contribuinte
do IPTU não implica a exclusão automática, do
polo passivo da obrigação tributária, do titular
do domínio (assim entendido aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis).
2. A Primeira Seção desta Corte quando do
julgamento do REsp 1.110.551/SP, sujeito ao
regime dos ́recursos repetitivos`, versando sobre
a responsabilidade pelo pagamento do IPTU
diante da existência de Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda, decidiu que:
'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art.
34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor
a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. (...). Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.' 3.
O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU `é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título ́. 4. O legislador municipal pode eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. 5. 'In

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049876-89.2020.8.26.0000 -Voto no 10434
5
casu', a capacidade passiva tributária relativa ao
IPTU não foi excepcionada por lei municipal,
circunstância que atrai a aplicação das regras
constantes no Código Tributário Nacional. 6. (...)
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1326550/PB,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe 16/11/2010) (g.n).
Igualmente oportuno o pronunciamento da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador é legitimado para
figurar no polo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis,
em demandas relativas à cobrança do IPTU. E,
assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”
Demais disso, nos termos do art. 123 do
Código Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.
Portanto, in casu, a ação executiva foi
corretamente ajuizada contra a proprietária do bem à época, constante tanto do
cadastro imobiliário municipal quanto da matrícula do imóvel, devendo ser
mantido o r. decisum agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora